Tribunal: TJMT
Processo: 1008390-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008390-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (IMPETRANTE), GERFERSON PINHEIRO ALVES - CPF: 036.582.781-96 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), GERFERSON PINHEIRO ALVES - CPF: 036.582.781-96 (PACIENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDA MATEUS DA SILVA - CPF: 772.829.731-72 (VÍTIMA), JAIR AFONSO DA SILVA - CPF: 117.422.911-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JOSENEI RODRIGUES BEZERRA - CPF: 026.425.171-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PACIENTE CONDENADO - 1. RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE AGUARDOU A SENTENÇA SEGREGADO – PRESO APÓS QUASE 12 MESES EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA EVIDENTES – 3. PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERTENCER AOS GRUPOS DE RISCO TAMPOUCO RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

O paciente/réu que aguarda segregado o término da instrução processual e a sentença condenatória, havendo a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, deve aguardar preso o julgamento de seu recurso de apelação, caso interposto, não havendo falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente e risco de fuga, visto que durante a instrução criminal, somente foi preso após quase 12 meses em local incerto e não sabido.

A pretendida liberdade provisória para aguardar o julgamento do recurso de apelação por risco de contágio por conta do Covid-19, demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que o beneficiário encontra-se inserido nos grupos de risco de contaminação. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente integre um dos grupos tidos como de risco para o Covid-19.
R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado JADER FRANCISCO DEI RICARDI, em favor GERFERSON PINHEIRO ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e IV, §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Assim, sustenta o Impetrante que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque não possui antecedentes criminais.

Argumenta que o paciente não teve participação no crime, além de citar pandemia do “COVID-19”, e a Recomendação 62/2020 formulada pelo CNJ.

Diante disso, requer a concessão da ordem, para que o paciente responda ao recurso em liberdade.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020